Tribunal: TJDFT
Processo: 0759042-50.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. QUEIXA-CRIME. REJEIÇÃO. CALÚNIA. DIFAMAÇÃO. JUSTA CAUSA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. DOLO ESPECÍFICO. DEMONSTRAÇÃO EM TESE. APURAÇÃO DOS FATOS. PREVALÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÀO. AFASTAMENTO. O artigo 41, do Código de Processo Penal, prevê os requisitos formais de regularidade da peça inicial acusatória, que deverá conter, sob pena de inépcia e rejeição, a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. Presentes os indícios mínimos de materialidade e de autoria quanto ao delito de injúria, mas havendo dúvida sobre a caracterização do dolo específico de caluniar, injuriar e difamar, a demanda deve prosseguir para a completa apuração do ato. O recebimento da queixa-crime não traduz juízo prévio de condenação pelo órgão julgador, uma vez que caberá ao titular da ação provar, satisfatoriamente, sob o crivo do contraditório, ampla defesa e em obediência ao devido processo legal, perante o Juízo competente, a imputação ali deduzida, sob pena de improcedência. Recebida a inicial acusatória, não há que falar em condenação da recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da representante da recorrida, sobretudo diante do início da persecução penal.